Tribunal: TJDFT
Processo: 0726864-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO NÃO EFETIVADA. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELAS MULTAS. ARTIGO 134 CTB. MITIGAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o DETRAN/DF a alterar a propriedade do veículo para o nome do comprador, e o DETRAN/DF e o DER/DF a procederem com as respectivas transferências de eventuais pontuações negativas para o prontuário do comprador. Declarou ainda que o comprador é responsável pelas multas aplicadas desde a data em que adquiriu o veículo (25/03/2014), e que a autora/alienante é devedora solidária das dívidas constituídas antes da referida comunicação de venda do veículo.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF e pelo DER no ID 27771401.
3. Fica deferida à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, haja vista estar assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal.
4. Na origem, narra a autora que em 25/03/2014 vendeu o veículo PEUGEOT 206 SELECTION, placa JGC6876, para o requerido Edilson Gomes Santos Bitencourt, tendo inclusive efetuado o preenchimento do DUT. Informa ainda que no ano de 2016 recebeu diversas multas e débitos do DETRAN/DF, e que ao entrar em contato com o requerido/comprador para esclarecer a situação, este pediu para que fosse passada uma procuração para que pudesse transferir o veículo junto ao DETRAN/DF. Acrescenta que, embora tenha passado a referida procuração, a transferência nunca foi realizada, gerando, assim, multas e débitos referentes ao veículo. Requereu em antecipação de tutela a suspensão de todas as sanções por infrações de trânsito relacionadas ao veículo até decisão final no feito e, ao final, a procedência do pedido, condenando o DETRAN/DF e o DER a transferirem a responsabilidade pelas infrações ao requerido/comprador.
5. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que: “No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”.
6. No caso dos autos, embora não tenha a recorrente comunicado formalmente à Autarquia de Trânsito a alienação do veículo, entendeu o Juízo sentenciante que esta deu-se em 14/06/2019, data da citação válida do DETRAN/DF, como ora transcrito: (...) “Desse modo, a parte autora é solidariamente responsável pelo pagamento das sanções administrativas aplicadas em relação ao veículo até 14/06/2019, data da citação do DETRAN/DF, assim, tratada como dia de realização da comunicação devida, conforme registros do expediente no sistema processual eletrônico deste Tribunal”. (...)
7. Assim, pela leitura do artigo 134 do CTB, entende-se que o encargo pelo pagamento das infrações de trânsito cometidas pelo comprador do veículo recai sobre a recorrente de forma solidária, pelo fato de não ter realizado a tempo a comunicação de venda. Todavia, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, firmou entendimento no sentido de que a regra do referido artigo sofre mitigação quando restar demonstrado que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro. Nesse sentido: AgInt no REsp 2013787/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, Julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023 – Resp 1935790/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, Julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021.
8. A recorrente efetivou a venda do veículo, com a respectiva assinatura do DUT em 25/03/2014, conforme se verifica no ID 27771348. As infrações de trânsito cometidas pelo comprador ocorreram nos anos de 2016 a 2018, conforme ID 27771349. Dessa forma, alinhado ao entendimento pacificado no STJ, tem-se que a recorrente/alienante não deve ser responsabilizada, ainda que de forma solidária, pelas infrações cometidas após a venda do veículo em questão, devendo a sentença ser reformada nesse ponto, de forma a atribuir ao comprador a responsabilidade exclusiva pelos débitos.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada em relação ao tópico “4” da parte dispositiva, que passará a ter a seguinte redação: “Que a parte autora não é responsável pelas dívidas referentes às multas relacionadas ao automóvel PEUGEOT 206 - placa JGC687 - desde o dia, aqui considerado, como da alienação (25/03/2014)”.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.